Tribunal: TJMT
Processo: 1016829-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016829-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE - CPF: 397.419.248-44 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES - CPF: 811.653.661-34 (AGRAVADO), L. R. D. A. - CPF: 018.770.851-70 (AGRAVADO), A. L. R. D. A. - CPF: 710.499.211-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES - CPF: 811.653.661-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – COMPANHEIRO E GENITOR DOS AUTORES – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO
DE CUJUS
– VALOR ADEQUADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O valor da pensão deve ser fixado com base nos ganhos do falecido, declaração de imposto de renda juntada aos autos. Da quantia deve-se descontar 1/3 que se presume seriam utilizadas para as despesas do finado. Desse modo, o valor da pensão terá por base o equivalente a 2/3 do valor. Todos os critérios aqui fixados encontram-se de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
(TJRS. Apelação Cível No 70058835646).

Nos termos dos art. 536 e 537 do CPC, é cabível a fixação de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como forma de garantir o atendimento da determinação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADM DO BRASIL LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1002000-79.2019.8.11.0010, movida por ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARÃES E OUTROS (filhos menores), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré/recorrente deposite em favor das requerentes, no prazo de 05 (cinco) dias de sua intimação/citação, a quantia mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração média do “
de cujus
” a título de alimentos provisórios, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, busca a redução do valor dos alimentos e revogação da multa diária.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 24710471).

Contraminuta, no Id. 27730464, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela manutenção do
decisum
(Id. 30859962).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Porque precisas as ponderações da nobre representante do
Parquet
estadual, até para evitar tautologia desnecessária, adoto-as como parte integrante deste voto.

Em relação ao pensionamento, é devida tal indenização como forma de prestação de alimentos àqueles que dependiam economicamente da vítima, considerando a o tempo de vida provável do falecido.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RÉ. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM DE FORMA ADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. APÓLICE DE SEGURO EXCLUSÃO DO DANO MORAL. DANO MATERIAL. PROVA DOS GASTOS. PENSIONAMENTO. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Agravo retido. Não houve prova do efetivo prejuízo, tampouco há demonstração de convergência integral e orquestrada entre os relatos das testemunhas. Ademais, deve ser prestigiado o entendimento do Magistrado que estava no local e que colheu a prova. Inteligência do princípio da imediatidade. Responsabilidade civil da ré. A prova produzida ampara a versão dos autores, extraindo-se dos autos que o de cujus conduzia seu caminhão pela pista central, perdendo o controle do veículo depois de ser abalroado por aquele de propriedade da ré, o qual vinha pela pista mais à esquerda, realizando manobra brusca e imprudente, possivelmente ao tentar desviar dos cones que estavam à sua frente, em virtude de obras no local. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum fixado em valor equivalente a 100 salários mínimos para cada autor. Correção monetária. A correção monetária do dano moral incide a partir do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Apólice de seguros. Na apólice de seguros os valores dos danos materiais, corporais e dano moral foram colocados em rubricas diversas. No caso concreto, o dano moral constou expressamente o valor R$ 0,00, dado que enseja a sua não contratação. Dano material. Há prova dos demonstrativos dos gastos com as despesas do veículo e do funeral. Descabe a juntada de nota fiscal para comprovar o respectivo dano. Pensionamento.
É devida a presente indenização na forma de prestação de alimentos, nos termos do artigo 948, inciso II do Código Civil, pois presume-se que os filhos e a companheira dependiam economicamente do de cujus, já que não há prova em sentido contrário. O valor da pensão deve ser fixado com base nos ganhos do falecido, declaração de imposto de renda juntada aos autos. Da quantia deve-se descontar 1/3 que se presume seriam utilizadas para as despesas do finado. Desse modo, o valor da pensão terá por base o equivalente a 2/3 do valor. Todos os critérios aqui fixados encontram-se de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara
. Inclusão dos beneficiários em folha de pagamento. O art. 475-Q, §2o, do CPC/73 autoriza a inclusão do beneficiário na folha de pagamento da empresa devedora como forma de garantir o adimplemento da pensão. Honorários advocatícios. Honorários fixados em conformidade com os ditames contidos no art. 20 do CPC/73. DESPROVERAM O AGRAVO RETIDO E NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. UNÂNIME”
(Apelação Cível, No 70058835646, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 13-12-2016).

Assim, da quantia considerada como sendo a remuneração mensal percebida pelo de cujus, deve-se descontar 1/3 que se presume seriam as suas próprias despesas. Desse modo, o valor da pensão mensal devida aos requerentes terá por base o equivalente a 2/3 do salário bruto, pois se considera que este era o montante que revertia em seu favor, exatamente como fixado na decisão a quo.

De resto, registro que é cabível a fixação de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como forma de garantir o atendimento da determinação, consoante disposto nos artigos 536 e 537 do CPC/2015.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA. 1. A instituição financeira agravante não trouxe aos autos cópia do contrato celebrado entre os litigantes, elemento indispensável para a aferição da regularidade das cláusulas pactuadas, o que inviabiliza a pretendida revogação do provimento exarado na primeira instância, que concedeu a tutela provisória postulada pelo autor (vedação de inscrição em cadastro de inadimplentes e manutenção na posse do veículo financiado, medidas condicionadas ao depósito das parcelas no valor incontroverso).
2. É cabível a fixação de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como forma de garantir o atendimento da determinação, consoante disposto nos artigos 536 e 537 do CPC/2015.
Hipótese em que a multa diária arbitrada pelo magistrado a quo não se mostra excessiva, pois é compatível com as obrigações em debate e encontra-se em conformidade com os parâmetros praticados por esta Câmara em casos análogos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento, No 70082233347, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 26-09-2019).

Dispositivo
.

Com estas considerações, em
c
onsonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020